Tribunal: TJES
Processo: 5000767-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000767-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HORTISUCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESA COM ATIVO CIRCULANTE SIGNIFICATIVO. PESSOAS FÍSICAS COM PATRIMÔNIO E RENDIMENTOS DECLARADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os recorrentes preenchem os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível o parcelamento das custas iniciais diante das condições financeiras demonstradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência apresentada pelas partes goza de presunção relativa, admitindo-se sua recusa quando existirem elementos nos autos que revelem capacidade econômica incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

4. A pessoa jurídica, embora tenha encerrado o exercício de 2023 com prejuízo contábil, possui ativo circulante no valor de R$ 615.733,36, montante incompatível com a concessão da gratuidade da justiça de forma irrestrita.

5. Os agravantes pessoas físicas apresentaram declarações de imposto de renda que indicam a titularidade de patrimônio relevante, incluindo imóvel de R$ 100.200,00 e a integralidade das cotas da empresa
recorrente
, o que afasta a condição de hipossuficiência exigida pelo art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

6. A ausência de documentos adicionais, como extratos bancários, impede uma análise mais favorável do pedido, sendo ônus dos recorrentes a demonstração robusta da alegada incapacidade financeira diante do indeferimento na origem.

7. A exigência de custas no valor aproximado de R$ 4.477,11 justifica a aplicação do art. 98, § 6º, do CPC, autorizando o parcelamento da quantia em 10 parcelas mensais, medida que preserva o acesso à justiça sem isentar integralmente a parte das despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada quando os autos revelarem capacidade financeira da parte. A existência de ativo circulante significativo e patrimônio relevante impede a concessão irrestrita do benefício da gratuidade da justiça. O parcelamento das custas iniciais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, é medida adequada quando o valor das custas representa ônus desproporcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 98, caput e § 6º; Código de Normas da CGJ/ES, art. 288, § 2º; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1677371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, Súmula nº 481; TJES, AI 5003165-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HORTISUCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
,
RENATO MILANESI
e
ROSENI CYPRIANO MILANESI
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução oposto em face do
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese:
(i)
que os rendimentos pessoais das pessoas físicas recorrentes são limitados, situando-se na faixa de dois a três salários mínimos mensais, conforme demonstrado nas declarações de imposto de renda;
(ii)
que a pessoa jurídica agravante apresentou resultado negativo no exercício de 2023, com elevado comprometimento de receita com despesas operacionais e financeiras, conforme evidenciado na DRE;
(iii)
o indeferimento do benefício compromete o acesso à justiça, direito fundamental assegurado pela Constituição Federal.

Diante desses fundamentos, requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Subsidiariamente, pedem o recolhimento das custas ao final da demanda ou, ainda, o parcelamento das custas, na forma do art. 98, §6º do CPC.

Decisão de ID 14504876 deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento, com o fim de evitar o cancelamento da distribuição da ação originária por falta de recolhimento das custas processuais.

Contrarrazões no ID 14993308, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
.
Como cediço, a gratuidade da justiça deve ser concedida a quem, realmente, comprove que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, pois destinado aos economicamente hipossuficientes (Art. 98, do CPC/15).

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica constitui presunção relativa da alegada incapacidade financeira, sobretudo quando os elementos constantes dos autos indicam a existência de capacidade financeira do requerente para suportar as despesas processuais. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO INSS. PROVIMENTO NEGADO.
1. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente.
2. Impõe-se a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que analise a impugnação apresentada pelo INSS quanto à capacidade da parte autora para custear as despesas do processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp: 1677371/RS, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Em relação às pessoas jurídicas, inclusive, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe:
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Além disso, a exigência de comprovação para a concessão da gratuidade da justiça está expressamente prevista na própria Constituição Federal, que, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, dispõe: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Na hipótese, ao se analisar os documentos anexados nos autos de origem, observa-se que o balanço patrimonial da pessoa jurídica agravante (ID 46727165), embora registre prejuízo no encerramento do exercício 2023, revela a existência de ativo circulante no montante de R$ 615.733,36. Tal volume de recursos circulantes, por si só, é capaz de mitigar a alegação de completa impossibilidade de arcar com as custas processuais. A gratuidade da justiça não se destina a empresas que, eventualmente
possam
enfrentar dificuldades financeiras, mas ainda dispõem de patrimônio considerável que pode ser utilizado, ainda que parcialmente, para suportar os encargos processuais, sem comprometer a sua existência e funcionamento.

Consta, ainda, a declaração de imposto de renda do agravante Renato Milanesi, referente ao ano-calendário de 2023, na qual foram declarados rendimentos tributáveis no valor de R$ 32.809,12, além da titularidade de 100% das cotas do capital social da pessoa jurídica agravante e a propriedade de um imóvel residencial avaliado em R$ 100.200,00. Por sua vez, a recorrente Roseni Cypriano Milanesi declarou, no mesmo exercício fiscal, rendimentos tributáveis no valor de R$ 31.536,00 (IDs 46727167 e 46727169).

Embora os rendimentos anuais, quando convertidos em valores mensais, possam sugerir baixa renda, a composição patrimonial apresentada, especialmente a propriedade imobiliária e a integralidade das cotas de uma empresa com ativo circulante expressivo, evidencia capacidade financeira superior à condição de hipossuficiência necessária para a concessão integral da gratuidade da justiça.

Ressalte-se, que os agravantes não apresentaram outros documentos, como extratos bancários,
relevantes
para a aferição concreta de sua real situação econômico-financeira. Considerando que o objeto do presente agravo reside precisamente na análise da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça, competia às partes instruírem o pedido com documentação completa, robusta e idônea, apta a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Outrossim, embora o simples fato de estarem representados por advogado particular não constitua, por si só, motivo suficiente para o indeferimento da benesse, tal circunstância, aliada ao conjunto dos demais elementos constantes dos autos, reforça a conclusão de que os agravantes possuem condições de arcar com as custas processuais. Nesse sentido, colhe-se precedente deste Egrégio Tribunal:

(TJES. 2ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento n.º 5003165-39.2021.8.08.0000. Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Julgado em: 28/09/2021).

De outro lado, observa-se que o valor da causa na origem foi fixado em R$ 298.747,58 (duzentos e noventa e oito mil e setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), resultando em custas processuais no importe de aproximadamente R$ 4.477,11 (quatro mil e quatrocentos e setenta e sete reais e onze centavos), calculadas à alíquota de 1,5% do valor da causa (art. 6º, da Lei 9.974/2013
1
)

Trata-se de quantia significativa que, embora não autorize a concessão irrestrita da gratuidade, pode representar encargo relevante se exigida em parcela única. Nessa perspectiva, a possibilidade de parcelamento das custas se apresenta como medida equitativa e proporcional, compatibilizando a necessidade de custeio das despesas processuais com a preservação do direito fundamental de acesso à justiça. Ao permitir o parcelamento, o Judiciário atenua o impacto financeiro imediato, sem afastar a responsabilidade da parte pelo pagamento das custas.

Assim, a fixação do parcelamento em 10 (dez) prestações mensais, iguais e sucessivas, revela-se solução adequada às peculiaridades do caso, assegurando o prosseguimento da demanda sem onerar excessivamente os agravantes.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para manter o indeferimento da Gratuidade da Justiça, mas autorizar o parcelamento das custas iniciais em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, devendo a primeira ser paga pelos autores/agravantes em até 15 (quinze) dias após a disponibilização da guia no sítio eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça (art. 288, § 2º, do Código de Normas da CGJ/ES), nos termos do art. 98, § 6º, do CPC. As diligências cabíveis deverão ser adotadas no feito de origem.

É como voto.

1
Dispõe sobre o regime de custas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
manter o indeferimento da Gratuidade da Justiça, mas autorizar o parcelamento das custas iniciais em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, devendo a primeira ser paga pelos autores/agravantes em até 15 (quinze) dias após a disponibilização da guia no sítio eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça (art. 288, § 2º, do Código de Normas da CGJ/ES), nos termos do art. 98, § 6º, do CPC. As diligências cabíveis deverão ser adotadas no feito de origem.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.